Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704228-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA MIGUEL, ROBERTO BATISTA DE LUCENA, TAISSA WANZELLER RIBEIRO GOMES AGRAVADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, LUIZ GONZAGA CORDIOLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32600485) interposto por ELIANE DA SILVA MIGUEL E OUTRO (S) contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrada por MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI E OUTRO (S) em desfavor dos agravantes, determinou a citação dos demais réus e o prosseguimento da ação em relação aos já citados. Eis o teor do decisum agravado (ID 11556591 – autos de referência): DECISÃO 1. Anote-se a citação de Roberto - ID 104217926, Eliane - ID 104217928 e Taíssa - ID 104442014. Ademais, traslado dos embargos à execução associados n.o 0736782-58.2021.8.07.0001 as procurações e dos documentos de identificação dos réus Roberto e Eliane, cadastrando, neste ato, seu patrono. Também, traslado dos embargos à execução associados n.o 0736975-73.2021.8.07.0001 a procuração e o documento de identificação da executada Taíssa, cadastrando, neste ato, seu patrono. Outrossim, esclareço às partes autoras que a citação por hora certa só poderá ser efetuada, caso haja suspeita de ocultação, verificada pelo oficial de justiça (art. 252, do CPC). 2. Prosseguindo, em atenção à petição de ID 111097104, em relação aos réus já citados Roberto, Eliane e Taissa, siga-se nos termos do item 1.9 e seguintes, da decisão de ID 103640458 (realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, efetue-se os atos constritivos via sistema SisbaJud. 3. Quanto ao executado Adauri, autorizo sua citação por meio eletrônico (preferencialmente via Teams, subsidiariamente via whatsapp), por meio do número telefônico 61 98175-2878, todavia, na forma da portaria conjunta no 34/2021, incumbe ao oficial de justiça diligenciar no sentido de assegurar a identidade do réu e de que este teve conhecimento do conteúdo da citação. Caso tal não seja possível, deve certificar o ocorrido. 3.1. Restando infrutífera a diligência, considerando a notícia contida na certidão de ID 104459428, de que o executado estaria viajando, desentranhe-se o mandado de citação para novo cumprimento no mesmo endereço: 'SQSW 301 BLOCO B apt. 102 SETOR SUDOESTE BRASÍLIA-DF CEP 70673-102'. 4. Relativamente ao réu Lucas, autorizo sua citação por meio eletrônico (preferencialmente via Teams, subsidiariamente via whatsapp), por meio do número telefônico 61 99967-6081, todavia, na forma da portaria conjunta no 34/2021, incumbe ao oficial de justiça diligenciar no sentido de assegurar a identidade do réu e de que este teve conhecimento do conteúdo da citação. Caso tal não seja possível, deve certificar o ocorrido. 4.1. Restando infrutífera a diligência, desentranhe-se o mandado de citação para cumprimento no endereço apontado pela parte autora, na petição de ID 111097104: 'SQS, 215, bloco F, apartamento 402, Brasília/DF – CEP: 70.294-060' 5. Em relação à executada Márcia, autorizo sua citação por meio eletrônico (preferencialmente via Teams, subsidiariamente via whatsapp), por meio do número telefônico 61 99967-9090, todavia, na forma da portaria conjunta no 34/2021, incumbe ao oficial de justiça diligenciar no sentido de assegurar a identidade do réu e de que este teve conhecimento do conteúdo da citação. Caso tal não seja possível, deve certificar o ocorrido. 5.1. Restando infrutífera a diligência, desentranhe-se o mandado de citação para cumprimento no endereço apontado pela parte autora, na petição de ID 111097104: 'SQS, 215, bloco F, apartamento 402, Brasília/DF – CEP: 70.294-060' 6. Quanto ao réu Benício, autorizo sua citação por meio eletrônico (preferencialmente via Teams, subsidiariamente via whatsapp), por meio do número telefônico 61 9 9392-9595, todavia, na forma da portaria conjunta no 34/2021, incumbe ao oficial de justiça diligenciar no sentido de assegurar a identidade do réu e de que este teve conhecimento do conteúdo da citação. Caso tal não seja possível, deve certificar o ocorrido. 6.1. Restando infrutífera a diligência, considerando a procuração de ID 111097116, desentranhe-se o mandado de citação para novo cumprimento no endereço 'SHIS QI 26 CONJUNTO 4 CASA 12 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71670-040'. Faça-se constar no mandado que já houve diligência no local, no entanto, o próprio réu forneceu esse endereço em procuração juntada em autos diversos, devendo o Oficial de Justiça observar a possibilidade de citação por hora certa, conforme art. 253, §2o, CPC. 7. No mais, ficam as partes já citadas Roberto, Eliane e Taíssa intimadas a se manifestarem sobre a adoção do Juízo 100% digital, no prazo de 05 dias, nos termos do item I, da decisão de ID 103640458. Ainda, tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID 103640458, para que as partes autoras se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 05 dias. (grifos no original). Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a) Inconformados, sustentam os agravantes que prestaram fiança ao contrato de locação residencial, referente ao imóvel situado no Conjunto SMDB Conjunto 12- D Lote 04 Casa A - Setor de Mansões Dom Bosco - CEP: 71.680-000, com vigência inicial entre 11/04/2014 e 10/11/2016, que foi prorrogado por prazo indeterminado nos termos do artigo 86, § 1o, da Lei 8.245/91. Explicam que os locatários se tornaram inadimplentes do pagamento dos alugueis e acessórios da locação a partir do dia 20 de julho de 2020, e que, após inúmeras tentativas de recebimento frustradas, os agravados optaram por ajuizar uma ação de despejo sem cobrança, a qual recebeu o número 0737709-58.2020.8.07.0001 e tramitou perante a 17a Vara Cível de Brasília/DF. Contam que o inquilino Benício Tavares, após ter ciência da ação que lhe era movida, simplesmente abandonou o imóvel e, ainda, que os agravados só foram imitidos na posse do imóvel dado em locação no dia 18/5/2021. Informam que a representante legal dos agravados incluiu cláusulas abusivas no contrato de locação, com a imposição de renuncia antecipada de direitos aos agravantes e que “a renuncia antecipada de direito foi no sentido de serem devedores solidários com o locatário e não poderem arguir o benefício de ordem”. Afirmam que o devedor principal, no caso o locatário, está se ocultando em receber a citação/intimação, com o claro intuito de que os fiadores paguem as dívidas oriundas da locação, em especial os fiadores que já receberam a citação/intimação. Buscam a citação dos demais litisconsortes para contagem do prazo para pagamento ou para a adoção de meios constritivos. Ao final, alegam excesso de execução. Assim, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decisório combatido. É o relato do essencial. Não há como o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento. Incabível agravo de instrumento contra as decisões de saneamento e organização do processo haja vista a previsão do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC), facultando às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Confira-se: Art. 357. ... § 1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Na espécie, o Magistrado Singular determinou a citação dos demais executados e dos réus e o prosseguimento da ação em relação aos requeridos já citados. Trata-se de impulso da marcha processual para, oportunamente, decidir sobre as demais questões colocadas em debate. Além disso, eventual prejuízo poderá ser analisado na oportunidade do recurso de apelação, em preliminar ao exame do mérito. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigado o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não vislumbro possibilidade para o processamento deste recurso, haja vista que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelo. A propósito, reveja-se o entendimento deste egrégio Tribunal acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. ... 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador